Tribunal: STF
Processo: Rcl 81196
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO PROFERIDA PELO STF NO RE 594.104. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE TRATA DO TERMO INICIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão:  Trata-se de reclamação ajuizada por Espólio de Sandoval Resende da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.403.300, sob a alegação de violação à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 594.104. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação civil ex delicto movida pela ora beneficiária, Lucia Ribeiro Pereira, após o trânsito em julgado de ação penal, a qual foi julgada em última instância por esta Suprema Corte no RE 594.104.



    Sustenta que nos autos dos embargos de declaração no RE 594.104 foi decretado o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos independentemente de publicação, na data de 16/09/2015, razão pela qual a ação ação civil ex delicto proposta em 22/04/2019 estaria prescrita. 



    Sustenta, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da teoria actio nata em benefício da parte ofendida, uma vez que somente na publicação do último acórdão proferido na ação penal, em 22/04/2016, que a parte ofendida tomou ciência do encerramento do processo, a partir de quando deveria ser contado o prazo de três anos para a propositura da ação civil. 



    Aponta descumprimento pelo juízo reclamado do acórdão proferido no RE 594.104, o qual decretou a trânsito em julgado imediato em 16/09/2015, aduzindo que “o Superior Tribunal de Justiça não aplicou os efeitos do trânsito em julgado imediato declarado pelo Ministro Relator Luiz Fux”, pois “entendeu que o trânsito em julgado decretado por esta Corte Constitucional deveria ter limites que não foram delimitados por Vossas Excelências” (doc. 1, p. 13).



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do ARESP 2.403.300. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que “o Superior Tribunal de Justiça cumpra integralmente a decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada nos autos nº 594.104 Mato Grosso, especialmente no que se refere à decretação do seu trânsito em julgado” (doc. 1, p. 19).



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a questão infraconstitucional relativa à prescrição deve ser discutida em recurso próprio perante o Superior Tribunal de Justiça, inexistindo estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado. Afirma, ademais, que “o reconhecimento do trânsito em julgado em matéria penal não vincula automaticamente o termo inicial da prescrição civil” (doc. 123, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 127):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 594.104. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CARACTERIZADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA POR ESSA CORTE SUPREMA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida nos embargos de declaração no RE 594.104, do qual foi parte o ora reclamante.



    Com efeito, ao apreciar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 594.104, de minha relatoria, foi decretado o trânsito em julgado e determinada a baixa imediata dos autos, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, DÚVIDA, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DECRETADO O TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O litisconsórcio ativo unitário, estabelecido entre assistente de acusação e Ministério Público, caracteriza-se pela homogeneidade da decisão judicial, mercê de a procedência ou improcedência do pedido atingir a todos os litisconsortes. Consequentemente, revela-se descabida a alegação de dúvida, omissão ou obscuridade quanto a qual recurso – do assistente ou do Ministério Público - foi provido. 



    3. (i) In casu, não houve omissão, dúvida e obscuridade quanto ao recurso a que se deu provimento, do Ministério Público ou do assistente de acusação, constando do acórdão recorrido que houve “provimento monocrático do Agravo Regimental interposto pela Assistente de Acusação contra a decisão que julgou prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela própria assistente”. (ii) A assistente de acusação, no recurso que veio a ser provido nestes autos, destacou: “Por oportuno, merece salientar, para robustecer o pedido, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também recorreu extraordinariamente” (fls. 1298). (iii) O provimento do recurso do assistente de acusação reformou a única decisão antes proferida nestes autos, que julgara prejudicados os dois recursos extraordinários. 



    4. Embargos de declaração desprovidos, com o reconhecimento do seu caráter manifestamente protelatório. 



    5. Decretado o trânsito em julgado do feito e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, nos termos da jurisprudência.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocados. Isso porque a controvérsia tratada no acórdão reclamado é relativa ao termo inicial para o ajuizamento da ação civil ex delicto e ao prazo prescricional da demanda reparatória, matéria não discutida no acórdão paradigma. É o que se extrai da ementa do acórdão do STJ (doc. 106, p. 1-2):



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL CORRELATA. AÇÃO PENAL JULGADA DEFINITIVAMENTE COM DETERMINAÇÃO DO STF DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. REPARATÓRIA AJUIZADA CONSIDERANDO A DATA DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. CABIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. FATO A SER APURADO EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ O DESFECHO DO FEITO. ART. 200 DO CC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE QUANTO AO SEU TÉRMINO. ACÓRDÃO QUE ENCERROU A AÇÃO PENAL PUBLICADO EM 22/4/2016. AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM 22/4/2019 . PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a prescrição para a ação civil ex delicto inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da ação penal correlata. 



    2. Também é assente nesta Corte Superior que na hipótese de recursos manifestamente incabíveis, é viável a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, independentemente de publicação da decisão. Precedentes. 



    3. No caso, a Corte de origem reconheceu que o termo inicial para o ajuizamento da ação civil ex delicto seria a data da certificação do trânsito em julgado da ação penal correlata, ocorrida em 17/3/2016 (antes da publicação do respectivo acórdão), decretando, consequentemente, a prescrição do feito, ajuizado em 22/4/2019. 



    4. Ação penal onde houve determinação, pelo STF, da imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente de publicação, tendo em vista ser o recurso manifestamente incabível. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido excepcionais hipóteses de aplicação da teoria da actio nata com viés subjetivo, quando se observa a necessidade de ciência inequívoca da parte acerca da violação do direito perseguido, seja porque (i) não se tem a real extensão do direito violado; (h) o exercício do direito de ação foi obstaculizado pelo próprio causador do dano; e/ou (iii) em casos de ilícitos extracontratuais. 



    6. Tratando-se de ilícito extracontratual decorrente de fatos a serem apurados em ação penal, o prazo prescricional para a reparação não tem seu curso iniciado enquanto pendente a demanda criminal, à luz do art. 200, do CC. 



    7. O trânsito em julgado da ação penal foi certificado anteriormente à publicação do acórdão que determinou o encerramento da lide, cabendo a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, em benefício da parte ofendida. 



    8. Somente a partir da publicação do último acórdão proferido na ação penal correlada a este feito, o que ocorreu em 22/4/2016, como se extrai do acórdão recorrido, é que a parte ofendida tomou ciência inequívoca do encerramento do processo, deflagrando, a partir daí, o prazo de três anos para a presente demanda que, tendo sido ajuizada em 22/4/2019, não estava prescrita. 



    9. Cassação do acórdão prolatado em sede de embargos de declaração, para afastar a prescrição da ação civil ex delicto, restaurando-se o acórdão originário.



    10. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria cito ainda acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente